Tribunal: TJMT
Processo: 0006387-24.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006387-24.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBERSON FELEX DA SILVA - CPF: 034.447.931-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. trazer drogas consigo. Absolvição por coação moral irresistível. Não configuração. Tráfico privilegiado. Reconhecimento. Redução da pena. Provimento parcial.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou por tráfico de drogas, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II.
Questão em Discussão

Há duas questões: 1) houve coação moral irresistível; 2) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III.

Razões de Decidir

A coação moral irresistível não encontra respaldo em elementos de prova concretos, conforme exige o art. 156 do CPP. A versão apresentada pelo réu, sem qualquer comprovação documental ou testemunhal, não se mostra suficiente para afastar a culpabilidade.

Sendo o apelante primário à época dos fatos e sem comprovação de envolvimento habitual com atividades criminosas, mostra-se aplicável o tráfico privilegiado.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

O reconhecimento do tráfico privilegiado é direito subjetivo do réu que seja primário, tenha bons antecedentes, não apresente envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa e a quantidade de droga apreendida não demonstre a traficância em larga escala.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156 e 593, I; CP, art. 22; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/04/2017; STJ, AgRg no AREsp no 2.275.263/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006387-24.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLEBERSON FELEX DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CLEBERSON FELEX DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (0006387-24.2020.8.11.0042 - Cód. 616210), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID

229808160).

O apelante sustenta que: 1)
“foi verbalmente ameaçado por “Juninho” para levar o entorpecente, isso se deu ao fato de [...] estar devendo o referido indivíduo, pois havia comprado drogas para seu uso”
, a caracterizar coação moral irresistível; 2) preenche os requisitos do benefício do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 229808173).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 229808175).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação do réu – Almeja a absolvição ante a existência da excludente de culpabilidade de coação moral irresistível – Descabimento – Versão isolada nos autos – Não comprovação de qualquer ameaça sofrida – Autoria e materialidade do crime de tráfico devidamente provadas nos autos – Réu trazia consigo aproximadamente 02kg de maconha para venda ou fornecimento a terceiros – Pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena em seu grau máximo de 2/3 – Procedência parcial – Réu que não ostenta condenação transitada em julgado – Ausência de elementos que indiquem a dedicação à atividade criminosa - A natureza e a quantidade de drogas, de maneira isolada, não são capazes de afastar o benefício, porém, pode ser utilizada para a modulação da fração a ser utilizada – Fração mínima (1/6) a ser aplicada em razão da natureza e quantidade de droga apreendida com o apelante - Pelo provimento parcial do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 237403151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 23.1.2020, por volta das 21h20min, na rua 8, quadra 37, em frente a casa no 20, bairro Bela Vista, Cuiabá/MT, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado CLEBERSON FELEX DA SILVA, por trazer consigo drogas, para outros finas que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legar ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
CLEBERSON FELEX DA SILVA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]
.
”
(Natanael Motocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 229807657)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2020.63476-01, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas tratava-se de “MACONHA”, a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas. [...]

Dá análise das provas produzidas em juízo, verifica-se que o acusado confessou que estava trazendo consigo o entorpecente apreendido. Os policiais ouvidos em juízo, também confirmaram sobre a apreensão do entorpecente com o réu.

Com isso, entendo que autoria do delito se encontra perfeitamente demonstrada, haja vista as provas carreadas aos autos, consubstanciadas pelos depoimentos judiciais.

No que pertinente à tese defensiva de coação moral irresistível, conforme dispõe o art. 156 do CPP, a prova da alegação de causa excludente de culpabilidade incumbirá a quem a fizer, logo, competiria ao réu provar que teria sido realmente coagido e/ou ameaçado e que o foi de tal modo que não poderia resistir (coação moral irresistível), ônus esse do qual não se desincumbiu.

A coação moral irresistível é uma causa de exclusão de culpabilidade, em razão de um constrangimento moral insuperável que sobre a pessoa é exercido, onde ele é forçado a adotar um comportamento contrário à ordem jurídica. Para o seu reconhecimento é indispensável a ocorrência de prova segura, a cargo da defesa (art. 156, CPP), sob pena de se transformar a aludida excludente em garantia de impunidade para aqueles que a invocam.

Sobre os critérios para sua configuração, leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “é fundamental buscar, para a configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator”. (in Código Penal Comentado, 10.ed. São Paulo: RT, 2010. p.237)

No presente caso, não foi comprovada, de nenhuma forma, a impossibilidade do acusado em se negar à prática delitiva, não sendo suficiente o acolhimento do pleito defensivo baseado apenas na afirmação do réu.

Além disso, não há sequer prova testemunhal que confirme o fato de o acusado ter sofrido ameaças por parte de terceiro, no sentido de forçar ele a realizar a conduta denunciada, de modo que a referida tese deve ser afastada. [...]

Diante desse cenário, as provas do crime de tráfico de drogas cometido pelo réu se mostram suficientes para a condenação, não merecendo, acolhimento a teste de coação moral irresistível. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado CLEBERSON FELEX DA SILVA, brasileiro, casado, jardineiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 14/09/1988, filho de Claudeli Benedicto da Silva e Antonia Felex Geralda da Silva, portador do RG n.° 1819564-4 SSP/MT, residente e domiciliado à rua Primavera, n.o 304, bairro Canjica, Cuiabá/MT, pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

[...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga apreendida, sendo 2.005,40 GRAMAS de MACONHA e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de CLEBERSON FELEX DA SILVA, brasileiro, casado, jardineiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 14/09/1988, filho de Claudeli Benedicto da Silva e Antonia Felex Geralda da Silva, portador do RG n.° 1819564-4 SSP/MT, residente e domiciliado à rua Primavera, n.o 304, bairro Canjica, Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de CLEBERSON FELEX DA SILVA, brasileiro, casado, jardineiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 14/09/1988, filho de Claudeli Benedicto da Silva e Antonia Felex Geralda da Silva, portador do RG n.° 1819564-4 SSP/MT, residente e domiciliado à rua Primavera, n.o 304, bairro Canjica, Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 229808160)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 229807657 – fls. 57) e Laudo Pericial Preliminar n° 3.14.2020.63476-01 (ID 229807657 – fls. 61/62), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Batista de Almeida Dorileo Junior, policial militar (ID 229807657 – fls. 51/52), Gustavo dos Reis Manço, policial militar (ID 229807657 – fls. 55/56), e CLEBERSON FELEX DA SILVA, apelante (ID 229807657 – fls. 65/67).

Em Juízo, foram ouvidos João Batista de Almeida Dorileo Junior, Gustavo dos Reis Manco, bem como o interrogatório do apelante CLEBERSON FELEX DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 229807685 e 229807686).

Dito isso, vejamos.

A escusa apresentada por CLEBERSON FELEX DA SILVA, em ambas as fases da persecução penal, segundo o qual estava sendo ameaçado pelo traficante
“Juninho caga sangue”,
motivo pelo qual estava transportando drogas para quitar dívida de entorpecentes, não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa assertiva pelo Juízo singular, à luz do art. 156 do CPP.

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp no 1136233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016; TJMT, Ap no 90221/2007 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

Segunda Câmara Criminal – 10.3.2008). A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2a ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Nesse contexto, as declarações coerentes das policiais penais, somadas à apreensão de aproximadamente 2kg (dois quilos) de maconha, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Quanto ao tráfico privilegiado, o Juízo singular não reconheceu a referida causa de diminuição por entender que o apelante se dedicava às atividades criminosas, ao considerar a
“avultante quantidade de droga”
.

Todavia, a quantidade de droga apreendida [2kg de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Note-se que a apreensão decorreu de rondas ostensivas, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante e os policias militares responsáveis pela prisão em flagrante não indicaram habitualidade/frequência do apelante no tráfico de drogas, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

Não bastasse, o apelante é primário, não registra maus antecedentes (Sistema PJE) e, à época dos fatos, sequer possuía ações criminais por tráfico de drogas em andamento.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Noutro giro, a considerável quantidade de maconha apreendida [2kg] “
justifica a imposição de fração de 1/2 na terceira fase da dosimetria
”
,
conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.275.263/GO, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.11.2023).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante
a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024